Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704398-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DGL – Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0707649-56.2021.8.07.0000, que indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Reporto-me a decisão ID 74438928, que (I) deferiu a penhora de crédito de DGL Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de Wesley Ronnyere Cotrim Carneiro; (II) intimou DGL Empreendimentos Imobiliários Ltda. para impugnar a penhora, Wesley Ronnyere Cotrim Carneiro a depositar as parcelas vincendas e Antônio Maciel da Silva a regularizar a representação processual de COOPERFÊNIX. Wesley Ronnyere Cotrim Carneiro noticiou que às últimas três parcelas seriam depositadas a partir de 20/11/2020. A primeira executada e o terceiro interessado requereram a desconstituição da penhora, com a baixa na averbação, do imóvel, matrícula 297804, por ter sido arrematado, ID’s 75550168 e 76126986. SISBAJUD, ID 76218768. Impugnação à penhora pelo primeiro executado, ID 76758765. Alega que não foi observada a ordem de preferência do art. 835 do CPC e que a penhora de créditos do contrato de promessa de compra e venda é irrisória, sendo insuficiente para pagar os juros mensais da execução, em afronta ao art. 836 do CPC. A exequente não se opôs ao cancelamento da desconstituição da penhora com matrícula 297804. Com relação à impugnação, argumenta, em suma, que a devedora se responsabiliza com todo o seu patrimônio e que a ordem preferencial do artigo 835 do CPC pressupõe a existência de outros bens cuja penhora seja prioritária, mas até o presente momento não foram encontrados outros bens penhoráveis para satisfação do crédito exequendo. Ressalta, em síntese, que o inciso XII do art. 835 se refere a direitos aquisitivos de promitente comprador. Por fim, requer a intimação de Wesley Ronniere Cotrim Carneiro para que comprove o depósito judicial da parcela vencida em 20/11. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre salientar que, em observância ao princípio da menor onerosidade, a execução deve-se dar da forma menos gravosa para o devedor (CPC, art. 805). Entretanto, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (CPC, art. 797). Ademais, o §1o, do art. 835, do CPC, estabelece que a penhora sobre dinheiro tem preferência, mas o magistrado pode alterar a ordem prevista no “caput” para as demais hipóteses em razão de circunstâncias justificadoras, o que afasta a alegação de uma preferência sem qualquer flexibilidade. Assim, o princípio da execução menos gravosa não pode ser aplicado sem considerar o melhor interesse do credor, mediante interpretação sistêmica. É necessário consignar, ainda, que a própria executada poderia substituir a penhora de créditos do contrato de promessa de compra e venda com depósito de quantia em dinheiro em conta vinculada em juízo, nos termos do inciso I, do art. 835, do CPC. Logo, não pode a devedora querer alegar a preferência sem que assegure a quantia exequenda. Dessa forma, verifica-se justificável a manutenção da penhora de créditos do contrato de promessa de compra e venda do contrato de promessa como mecanismo de garantia da efetividade da prestação jurisdicional. Quando alegação de penhora sobre valor irrisório, nota-se que a executada utiliza fundamento diverso, ao indicar o artigo 836, do CPC, que se refere às custas da execução. Por fim, o exequente pode indicar outros bens passíveis de penhora do executado que em sua totalidade ultrapassem às custas da execução. 1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido de impugnação à penhora. 2 _ Intime-se Wesley Ronniere Cotrim Carneiro para que comprovar o depósito judicial da parcela vencida em 20/11. 3 _ Oficie-se para a baixa na averbação da matrícula 297804. 4 _ Após, intime-se o exequente para indicar bens à penhora.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não deve prosperar, pois lhe causará danos irreparáveis e de difícil reparação. Sustenta que houve violação aos princípios da máxima utilidade e da menor onerosidade da execução, bem como desrespeito à ordem preferencial de penhora prevista no artigo 835 do CPC. Assevera que a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia se encontra entre as últimas hipótese de constrições previstas na legislação. Aduz que a satisfação do crédito deve observar o princípio da menor onerosidade, de modo que a execução se processe não só com vistas à satisfazer o crédito exequendo, mas, também, de maneira menos gravosa à parte executada. Discorre que constrói imóveis para depois vendê-los, e que os créditos derivados de contratos de promessa de compra e venda mantém sua subsistência. Ressalta que a penhora realizada é ineficaz, porquanto o produto da venda dos bens será totalmente absorvido para pagamento dos juros mensais da execução. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo para o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja acolhida a penhora apresentada pela Agravante em respeito ao princípio da menor onerosidade e aos preceitos dos artigos 835, 836 e 805 do CPC. Preparo devidamente comprovado (Id. 23238693). Decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Para tanto, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como risco de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante para sobrestar os autos de origem até o julgamento final do recurso. Alega, para tanto, que foram violados os princípios da máxima utilidade da execução e menor onerosidade do executado, bem como houve desrespeito à ordem preferencial de penhora prevista no artigo 835 do CPC. No entanto, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Como é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último defende os interesses do credor. Tais princípios que são, a priori, conflitantes, de modo que cabe ao juiz, no caso concreto, exercer juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça. O Código de Processo Civil, ao disciplinar a matéria, estabelece parâmetros para o juízo de ponderação, conforme se depreende do art. 805, in verbis: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Na espécie em exame, a Agravante diz que a penhora recaiu sobre os créditos derivados de contratos de promessa de compra e venda, que são sua fonte de subsistência. Sucede que a aplicação do princípio da menor onerosidade exige a indicação, pela parte executada, de outros meios mais eficazes e menos gravosos, o que não ocorreu na espécie, pois não indicou a Agravante outros bens em substituição ao crédito penhorado. Por fim, no que diz respeito à penhora sobre valor irrisório, impende ressaltar que, nos termos do artigo 836 do CPC, considera-se ínfimo o valor que será totalmente absorvido pelas custas processuais da execução, hipótese que não se verifica no caso em exame. Como se vê, o caráter irrisório da penhora deve ser analisado considerando os custos do procedimento, a fim de evitar que o credor tenha que arcar com despesas da constrição de bem de valor ínfimo, cuja alienação se revelará inútil para a satisfação do crédito em execução. A Agravante justifica o caráter irrisório com o argumento de que os créditos penhorados não cobrem os juros mensais da dívida, situação diversa da tratada no artigo 836 do CPC. Assim, ante a ausência de elementos concretos que sustentem a alegação da Agravante, a r. decisão agravada deve ser mantida até o julgamento final do recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora